Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-34.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO. PREPARO. RENÚNCIA. EFEITO EX NUNC. ACORDO HOMOLOGADO. CRÉDITO DE PRECATÓRIO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EVENTO FUTURO E INCERTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. LIBERAÇÃO DO VALOR. RECURSO ADESIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O recolhimento do preparo recursal após a determinação de comprovação da necessidade de manutenção da gratuidade da justiça caracteriza renúncia ao benefício, cujo efeito não pode retroagir para determinar o pagamento das custas iniciais. Precedente.
2. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto (CC, art. 121).
3. Subordinada a eficácia do acordo à condição suspensiva, enquanto esta não ocorrer, não se terá adquirido o direito pretendido (CC, art. 125).
4. É incabível a incidência de correção monetária durante o período em que o crédito objeto do acordo estava sob condição suspensiva e por circunstâncias alheias à vontade das partes.
5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
6. Recursos conhecidos e não providos.